Tribunal: TJMT
Processo: 1008052-48.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008052-48.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Planos de saúde]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EDDYLANGE ALVES DE OLIVEIRA ALVARENGA - CPF: 969.167.291-04 (ADVOGADO), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (AGRAVANTE), A. H. F. D. S. - CPF: 120.439.971-90 (AGRAVADO), FILIPE AUGUSTO BARBOSA FERREIRA - CPF: 065.954.896-86 (ADVOGADO), RAFAEL BARBOSA DE MORAES - CPF: 058.891.596-31 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JAINARA ALCOBACA FERNANDES - CPF: 050.826.771-44 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADO COM DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA”
- PLANO DE SAÚDE - FORNECIMENTO DE ÓRTESE CRANIANA - PLAGIOCEFALIA POSICIONAL (CID Q67.3) - NECESSIDADE DE SE ASSEGURAR O TRATAMENTO NOS MOLDES PRESCRITOS PELO PROFISSIONAL DA SAÚDE - URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COMPROVADAS - APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA - EMPRESA INTEGRANTE DO SISTEMA NACIONAL UNIMED - LEGITIMIDADE - CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Ao caso, se aplica o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de contratos de plano de saúde, consoante Súmula n.o 469 do Superior Tribunal de Justiça bem como nos termos do artigo 35-G da Lei n.o 9.656 de 1998.

2. A Unimed se apresenta aos consumidores como um conglomerado econômico único responsável pelo fornecimento de serviço de assistência à saúde em geral, com atuação em todo o território nacional, razão pela qual não há falar em ilegitimidade passiva das unidades cooperativas interligadas ao grupo.

3. Decisão mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
UNIMED CÁCERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer combinado com Dano Moral e Pedido de Tutela de Urgência” n.o
1006091-27.2024.8.11.0015
, proposta em seu desfavor por
ARTHUR HENRIQUE FERNANDES SOUZA
, neste ato sendo representada por sua genitora JAINARA ALCOBAÇA FERNANDES, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência nos termos pleiteados pela ora agravada, para determinar que a ré forneça o material ao autor (órtese craniana) na Clínica Harmony Kids, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de incidir em multa diária, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), além do bloqueio de ativos financeiros para garantir o cumprimento da obrigação.

Em síntese, a parte ré e ora agravante defende o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão aduzindo acerca da ausência dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, eis que “
não reside nos autos qualquer tipo de documento de forte potencial de convencimento, que evidencie qualquer conduta ilícita por parte da agravante Unimed Cáceres
”.

Informa que o agravado contratou serviços de plano de saúde com a Unimed Norte Mato Grosso Cooperativa de Trabalho Médico, não tendo vínculo algum com a agravante, suscitando acerca de sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da ação referencial.

Aponta que não existe solidariedade entre as Unimeds e que o fato de usarem a mesma marca não significa ser uma organização empresarial, sendo que o sistema de intercooperação entre as Cooperativas de Trabalho Médico possuem constituições e estatutos próprios, cooperados próprios, gestão própria e dirigentes eleitos em assembleias próprias, não existindo qualquer interferência de uma cooperativa em outra.

Evidencia a inexistência de solidariedade e inexistência de grupo econômico, defendendo que “
a Unimed Cáceres não tem qualquer responsabilidade sobre esse caso, em virtude do contrato ter sido firmado entre a agravada e a Unimed Norte, sendo ilegítima para compor o polo passivo da presente demanda, não havendo que se falar em autorização e custeio do tratamento por parte da agravante
”, requerendo, portanto, a denunciação a lide da empresa Unimed Norte do Mato Grosso, nos moldes legais, determinando-se a sua citação para compor a lide.

Ainda, expõe que “
não constam dos autos elementos demonstrativos de perigo de dano ou risco do resultado útil ao processo, isso porque não há documentos que indiquem situação de urgência que justifique a concessão da tutela deferida
”.

Por fim, arrazoa que, tendo em vista que a parte agravada requereu os benefícios da justiça gratuita nos autos referenciais, “
há claras evidencias de que a medida não será reversível em caso de improcedência da demanda
”.

Diante do exposto, pugna a agravante pela concessão de efeito suspensivo ao presente agravo e, ao final, pelo provimento do recurso.

Julgando o pedido liminar constante no agravo de instrumento, considerando presentes a probabilidade do direito da agravada bem como o perigo da demora diante do delicado quadro clínico apresentado, ante o alto risco da autora ter sua situação agravada em decorrência de perder-se injustificadamente a fase em que ainda é possível corrigir a assimetria a contento, foi o pleito indeferido.

A parte agravada, apesar de devidamente intimada (id. 209062150), deixou de apresentar suas contrarrazões recursais, transcorrendo o prazo
in albis
, consoante certificação anexa (id. 212797186).

Em manifestação, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, suscitando ter restado demonstrado a probabilidade do direito do agravado, eis que a negativa da realização do tratamento indicado pela médica, sucederia em sérias consequências do quadro clínico do agravado, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Unimed Cáceres Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer combinado com Dano Moral e Pedido de Tutela de Urgência” n.o 1006091-27.2024.8.11.0015, proposta em seu desfavor por Arthur Henrique Fernandes Souza, neste ato sendo representada por sua genitora Jainara Alcobaça Fernandes, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência nos termos pleiteados pela ora agravada, para determinar que a ré forneça o material ao autor (órtese craniana) na Clínica Harmony Kids, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de incidir em multa diária, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), além do bloqueio de ativos financeiros para garantir o cumprimento da obrigação.

Pois bem.

Prefacialmente cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida, dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Ademais, importa consignar que, ao caso, se aplica o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de contratos de plano de saúde, consoante Súmula n.o 469 do Superior Tribunal de Justiça bem como nos termos do artigo 35-G da Lei n.o 9.656 de 1998,
in verbis
:

Art. 35-G. Aplicam-se subsidiariamente aos contratos entre usuários e operadoras de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei as disposições da Lei no 8.078, de 1990.

Assim, as cláusulas do contrato devem ser interpretadas em cotejo com a legislação consumerista e de modo mais favorável ao consumidor, pois, ao contratar um plano de saúde, o consumidor confia que terá a completa assistência médica.

Analisando os autos, extrai-se que a parte autora, ora agravada, foi diagnosticada com plagiocefalia posicional muito severa (CID 10 - Q67.3), informando que tal condição não é revertida espontaneamente e necessita de órtese para sua correção; razão pela qual requereu a concessão da tutela de urgência para que seja a ré compelida a imediata realização de órtese craniana na Clínica Harmony Kids; sendo seu pedido deferido pelo Juízo a quo; motivo pelo qual interpôs a ré o presente recurso de agravo de instrumento.

Sobre tal aspecto, constata-se nos autos relatório médico atestando o diagnóstico do autor, qual seja, Plagiocefalia Posicional (CID Q67.3), bem como a necessidade de se iniciar o tratamento com urgência, sob pena de perder-se injustificadamente a fase em que ainda é possível corrigir a assimetria a contento.

Assim, resta constatada a necessidade do tratamento indicado, consoante laudos médicos acostados aos autos, eis que a ausência dos serviços solicitados pode causar sérios prejuízos à saúde do beneficiário, mostrando-se descabida a negativa.

Nesse sentido, necessário se faz mencionar o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se comprova da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAÚDE -
FORNECIMENTO DE ÓRTESE CRANIANA
-
PLAGIOCEFALIA POSICIONAL (CID Q67.3)
-
NECESSIDADE DE SE ASSEGURAR O TRATAMENTO NOS MOLDES PRESCRITOS PELO PROFISSIONAL DA SAÚDE
- PROBABILIDADE DEMONSTRADA NA ORIGEM - RECURSO DESPROVIDO. O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (TJMT - N.U 1006449-37.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2024, Publicado no DJE 28/05/2024)

Desse modo, diante do exposto, tem-se que está demonstrada a necessidade de fornecimento imediato dos procedimentos solicitados, o que justifica a ratificação da decisão recorrida.

Por fim, cumpre esclarecer o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça acerca da aplicação da teoria da aparência e solidariedade entre as pessoas jurídicas que formam complexo único de serviços, é de que “
deve ser observada a solidariedade existente entre as Cooperativas de Trabalho Médico, ainda que atuem com bases geográficas distintas e personalidades jurídicas próprias, uma vez que todas integram o mesmo grupo econômico, e compete ao consumidor eleger de quem buscará a prestação de assistência à saúde
” (TJMT - N.U 1024401-63.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE 14/11/2023).

Dessa maneira, tem-se, ao menos em juízo de cognição sumária, que o
decisum
recorrido não merece reforma, pois não restou demonstrado, em sede ade agravo de instrumento, a necessidade de revogação da decisão de primeiro grau que concedeu os efeitos da antecipação de tutela ao agravado.

Por fim, é imperioso ressaltar que não se trata de medida irreversível, eis que, caso ao final da demanda os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, poderá a ora agravante obter o ressarcimento das quantias despendidas com o procedimento solicitado.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, mantendo-se incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024